Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711104-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SILVIO EVERINO VIANA DE CASTRO DESPACHO Trata-se de petitório apresentado por SILVIO EVERINO VIANA DE CASTRO, objetivando a execução da multa arbitrada no julgamento do agravo interno, consoante o v. acórdão exarado sob o ID 74395763. Observo que o mencionado acórdão transitou em julgado em 29/10/2025, conforme certidão de ID 77933571. Os autos foram arquivados definitivamente na mesma data (ID 77958405). A despeito do requerimento formulado pelo agravado SILVIO EVERINO VIANA DE CASTRO, após o julgamento recurso de agravo interno (ID 74395763), verifica-se o exaurimento da prestação jurisdicional por esta egrégia 8a Turma Cível. Assim, nada há para prover em relação à petição de ID 74395763, porquanto a pretensão deve ser submetida, se o caso, ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 12:43:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora